Tribunal: TJPA
Processo: 0816903-13.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816903-13.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JONACY GOMES BALBINO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO PRODUZIDA EM ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. A retratação da vítima produzida unilateralmente por meio de escritura pública não se presta a desqualificar as provas colhidas ao longo da instrução realizada em juízo, mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório.

2. Na espécie, a suposta nova prova de inocência do revisionando consiste em depoimento da vítima produzido por meio escritura pública declaratória
,
a qual não tem o condão de desconstituir a sentença condenatória, porquanto “a prova a que o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal se refere é aquela que observa o Princípio do Contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal” (TJAM, RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000).

3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 24 de setembro a 1 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
JONACY GOMES BALBINO
,

objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alenquer/PA nos autos da

ação penal n. 0002916-46.2014.8.14.0003.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime encartado no art. 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
). Colhe-se dos autos de origem que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (ID 16665366).

Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta que a retratação da vítima, realizada através de declaração por escritura pública, demonstra a ocorrência de depoimento falso da ofendida e a constituição de prova nova
,
o que autorizaria a revisão do
decisum
na forma do art. 621, incisos II e III, do CPP.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do revisionando com fulcro no art. 386, incisos I, II e VII c/c arts. 626 e 627, ambos do CPP, ou a anulação do processo, pugnando, ainda, por reparação indenizatória, com fundamento no art. 630 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 16784180), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal (ID 16837010).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 16664464), com fundamento no art. 621, incisos II e III, do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID 16665389), e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 16665370), de forma que
conheço da revisão criminal e passo ao exame do mérito.

Na espécie, o requerente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), objetiva a rescisão da sentença impugnada, com fulcro no art. 621, incisos II e III, do CPP. Para tanto, argumenta o surgimento de prova nova que supostamente indicaria a falsidade do depoimento da vítima prestado no bojo da ação penal originária.

Nada obstante, infere-se que

a suposta nova prova de inocência do revisionando consiste em depoimento da vítima produzido por meio escritura pública declaratória

(ID 16665375), a qual não tem o condão de desconstituir a sentença condenatória, porquanto “a prova a que o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal se refere é aquela que observa o Princípio do Contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal. Assim, depoimento extrajudicial lavrado em escritura pública não pode ser apreciado em sede de revisão criminal” (TJAM,
RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000
, relator Des. Wellington José de Araújo).

Diante o exposto,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal
,
mantendo a sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais devidas, na forma da lei.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/10/2024